Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712540-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO ANTUNES MADUREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0702084-33.2025.8.07.0018 ajuizado por MAURÍCIO ANTUNES MADUREIRA, deferiu a tutela de urgência para conceder ao agravante a isenção provisória do imposto de renda pessoa física, nos seguintes termos (ID 228/217784 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido declaratório e de repetição de indébito (com requerimento de tutela de urgência) proposta por MAURÍCIO ANTUNES MADUREIRA contra o DISTRITO FEDERAL. Narra ser servidor aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal e que faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, uma vez que diagnosticado com carcinoma basocelular. Menciona legislação e jurisprudência pertinentes ao caso. Argumenta estarem preenchidos os requisitos para a isenção do imposto de renda por doença grave, por ser contribuinte e portador de uma das moléstias constantes do rol inserto na Lei n. 7.713/1988, como forma de auxiliar no custeio de seu tratamento. Ainda, aduz sobre o direito de restituir os indébitos tributários do período não alcançado pela prescrição quinquenal, garantindo a reparação pela cobrança indevida. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão imediata das retenções mensais do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, pede seja declarado o direito à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na sua folha de pagamento de reforma, por ter os requisitos cumulativos que se enquadram nas condições legais, confirmando a liminar. Ainda, requer a condenação do réu à repetição do indébito dos valores já pagos, descontado em sua folha de pagamento indevidamente nos últimos 5 anos, até o momento da suspenção dos referidos descontos. Atribuiu à causa o valor de R$ 64.166,66 (sessenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), recolhendo as custas ao ID 228204439. DECIDO. Defiro a tramitação prioritária do processo. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos, em razão de ser portadora de doença grave - carcinoma basocelular. Há pedido de repetição do indébito dos valores pagos anteriormente. 1. Tutela de urgência. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É a linha consolidada pelo e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022). Grifei. O laudo oficial colacionado ao processo (ID 228206672 e seguintes), em juízo de cognição sumária, revelam que a parte autora possui doença grave prevista na Lei n. 7.713/1988. A regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal. A pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Está presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao Distrito Federal obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o réu (Distrito Federal) conceda a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. Concedo a esta decisão força de mandado. Ao CJU: - Anotação no sistema tramitação prioritária. Altere o polo para constar tão somente DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Cite-se. Em suas razões recursais (ID 70398945), afirma que foi reconhecido ao agravado o direito à isenção do imposto de renda pessoa física. Argumenta que a Lei 8.437/92 e o art. 7, § 2o, da Lei 12.016/2009 vedam a concessão de tutela de urgência contra a fazenda pública. Afirma que a tutela provisória concedida pelo juízo a quo possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser revogada. Assevera que não há nos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial reconhecendo a doença alegada pelo agravado, o que retira a probabilidade do direito afirmado. Menciona que há perícia administrativa comprovando que o agravado não é portador de doença específica prevista em lei para a isenção. Defende que a intenção da lei não é conceder isenção para pessoas totalmente curadas, como é o caso do autor. Verbera que é necessária perícia para demonstrar os fatos alegados, sendo necessária, portanto, a dilação probatória. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência postulado pelo agravado. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para conceder ao agravado a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado juntou relatório médico que demonstra que foi diagnosticado com carcinoma basocelular (ID 228206663 dos autos originários). Verifica-se que foi realizada perícia administrativa que também constatou que o diagnóstico do agravado é C44.3 – NEOPLASIA MALIGNA DE PELE não especificada. Todavia, o pedido administrativo não foi deferido, pois “de acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, Subsistema Integrado de Saúde do Servidor – SIASS/MPOG, 3o edição, Brasília-DF, 20, o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, de excelente prognóstico, não está enquadrado nos critérios para fins de isenção fiscal previstos para as neoplasias malignas”. Desse modo, verifico que tanto o relatório médico particular, quanto a perícia administrativa, concluíram que o agravado possui neoplasia maligna de pele. A isenção de imposto de renda prevista na Lei Federal n.o 7.713/1988 possui rol taxativo, sendo que a doença que acomete o agravado, qual seja, neoplasia maligna está expressamente prevista. Transcrevo, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) Assim sendo, ao que tudo indica, a legislação exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente para fazer jus à isenção: a) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o rol previsto na Lei Federal n.o 7.713/1988 é taxativo. Transcrevo a tese firmada no Tema repetitivo n.o 250: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei). Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, entendo que o agravado preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda, uma vez que o relatório médico e a perícia administrativa concluíram que autor teve neoplasia maligna. Com efeito, a lei não descreve se a doença deve permanecer ativa, bem como não condiciona a isenção somente aos casos de não cura da doença, sequer limita a isenção aos casos mais graves do tipo de câncer. Ao contrário, a legislação prevê um rol taxativo das doenças abarcadas pela isenção, sem ponderar acerca da gravidade ou recidiva da doença. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, faz jus o contribuinte à isenção, sem necessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas. Nesse sentido é o verbete n.o 627 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” (grifei) Assim sendo, não compete, em juízo perfunctório, ao administrador limitar o direito do contribuinte expressamente previsto em lei, impondo restrições que não constam na legislação. Nesse sentido, vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda. 2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda. 3. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.655.056/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017. - grifei) Observa-se, ainda, que em casos semelhantes ao ora julgado, referente à isenção do imposto de renda de contribuinte diagnosticado com câncer de pele, o TJDFT foi favorável ao deferimento do pedido. Vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAME DE IMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. 1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “neoplasia maligna” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sem delimitar quais tipos de câncer são abarcados pela isenção, de forma que não cabe à Administração Pública ou ao Poder Judiciário restringir o conteúdo de dispositivo legal em situações em que o legislador não o fez. 2. Nos termos do relatório médico e do exame de imagem anexados à petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente pelo ente público réu, o autor é portador de “carcinoma basocelular” (câncer de pele), enquadrando-se, portanto, em hipótese legal autorizadora da concessão do benefício da isenção do pagamento de imposto de renda. 3. Com a edição da súmula n° 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais. 4. O recolhimento indevido de imposto de renda justifica o deferimento do pleito autoral de repetição de indébito tributário, o qual, todavia, deve observar a prescrição quinquenal estabelecida pelos arts. 1° e 3° do Decreto n° 20.910/1932. 5. Na forma estabelecida pelo art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1759305, 0704895-34.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) (destaquei) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DE MOLÉSTIAS GRAVES PREVISTA EM LEI. SUMULA 598 STJ. DESNECESSÁRIO LAUDO MÉDICO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE POR OUTRO MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CURA OU CONTROLE. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação civil interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da parte autora, e de REMESSA NECESSÁRIA que transfere a este eg. Tribunal o conhecimento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica; com repetição de indébito, em que se reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave desde a data em que se iniciou a moléstia, com a condenação do Distrito Federal na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos. II. Questão em discussão 2. Se a parte apelada preenche os requisitos para a concessão de isenção de imposto de renda, mediante a demonstração de que ela possui moléstia que se enquadra no rol legal de doenças graves, aptas a configurar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de sofre enfermidade expressamente prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 3. Se o beneficio da isenção do pode ser concedido quando houver a possibilidade de cura da doença e quando o tratamento não comprometer a renda do beneficiário da isenção. 4. Se a a parte apelada tem direito à restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda (repetição de indébito), desde a a data em que foi diagnosticada com doença grave elencada em lei, momento posterior à aposentação. III. Razões de decidir 5. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, e conforme comprovado nos autos, a parte apelada é portadora de Carcinoma Basocelular (câncer de pele), CID - C80 – neoplasia maligna, portanto, tem direito à isenção. 6. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, impossibilidade de cura ou controle da doença por meio de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 7.O termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4o, inciso I, do Decreto no 9.580/2018, é a partir do mês em que foi diagnosticada, conforme comprovado nos autos. 8.Contata-se a presença nos autos de elementos probatórios suficientes para elucidar a controvérsia, e formar a convicção do juiz. Portanto, desnecessária nova perícia médica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, a impossibilidade de cura ou controle da doença, por meio da apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ)". "2. A repetição de indébito dos valores descontados a título de imposto de renda, terá como termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4o, inciso I, do Decreto no 9.580/2018, o mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente” ou a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial". _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, inciso XIV; Decreto no 3.000/1999, art. 39; Instrução Normativa no 1500/14 da Secretaria de Receita Federal; Código Tributário Nacional, artigos 97 e 111, inciso IV. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula no 598; TJDFT - Acordão 1759305, 07048953420238070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); TJDFT - Acórdão 1675733, 0709720-89.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023; TJDFT - 1a Turma Recursal - Acórdão 1889956, 0729329-59.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; (Acórdão 1630986, 0703458-26.2021.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 03/11/2022.). (Acórdão 1980112, 0709859-36.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) (destaquei). Por fim, em relação à vedação ao deferimento de antecipação da tutela provisória contra a Fazenda Pública somente se justifica nos casos em que o retardamento da medida não frustrar a própria tutela jurisdicional postulada, bem como não for passível de gerar dano irreparável ao agravado. No caso em comento, ao que tudo indica, está sendo descontado indevidamente imposto de renda sobre verba de natureza alimentar. Assim, conforme bem ponderou o juízo de origem, está em pauta o respeito aos direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana, o que justifica a excepcionalidade da medida. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VEDAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 9.494/97 – INAPLICABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DESTA CORTE . 1. A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, quando a situação não está inserida nas impeditivas hipóteses do art. 1o da Lei n. 9 .494/97. Precedentes. 2. É entendimento deste Tribunal que o referido artigo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam o pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso . 3. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; o fato de não ser a única forma de sobrevivência do necessitado não retira a natureza alimentar da verba. A antecipação de tutela foi concedida com fulcro nos elementos probatórios dos autos. 4 . Assim, para modificar tal entendimento, como requer o recorrente, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em sede de recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 5. Este Tribunal tem admitido a concessão de medidas liminares de natureza satisfativa, excepcionalmente, face às peculiaridades do caso concreto. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 726697 PE 2005/0023163-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --&gt; DJe 18/12/2008) (destaquei). Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora